Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA DE PRESTAÇÃO. ATENDIMENTO NEGADO EM DELEGACIA. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$30.000,00 a título de compensação por dano moral. Em suas razões recursais, aduz que houve recusa de atendimento na delegacia após supostamente ter sido roubado.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 37731192). Contrarrazões ofertadas.
III. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
IV. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
V. Compulsando os elementos probatórios colacionados, verifica que houve alguns deslocamentos e fotos danos físicos decorrentes de roubo de celular que o autor havia sofrido no dia 26.12.2020. Observa-se do boletim de ocorrência, datado de 13.1.2021, que foi noticiado pelo autor o crime de roubo e que estava muito embriagado no momento dos fatos e que não sabia indicar a autoria dos fatos, mas relata que se deslocou à 15a DP, onde não foi atendido e expulso do local, pois não apresentava condição de ser atendido. Todavia, não restou demonstrado que não foi atendido na delegacia no dia 26.12.2020 a fim de demonstrar a suposta desídia dos agentes de polícia. Assim, não desincumbiu de seu ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. Com efeito, não provado a omissão do Estado, ausente o nexo causal relativo ao suposto dano material relativo ao celular. Ademais, o suposto crime de roubo foi praticado por terceiro e o aparelho estaria sob a guarda do recorrente, de forma que não poderia ser imputado eventual prejuízo ao Estado. Assim, deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.